Tribunal: TJSP
Processo: 1015747-77.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para renovação da perícia médica, sob pena de cerceamento de defesa. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para renovação da perícia médica, sob pena de cerceamento de defesa. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Mazela de ombros. Inexistência de redução da capacidade laboral. Obreiro que não se deixou examinar. Contundente afirmação do perito no sentido de que o autor realiza metassimulação. Benefício indevido.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.